Tribunal: TJSP
Processo: 2024059-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de obrigação de fazer. Decisão interlocutória que aplicou multa pelo descumprimento da obrigação de fazer e determinou a intimação da executada para pagá-la em cinco dias, sob pena de prosseguimento dos atos expropriatórios; além de para cumprir a obrigação de fazer, sob pena de multa diária. Insurgência da executada. Sem razão. TCRA firmado em 2008 que já era uma

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de obrigação de fazer. Decisão interlocutória que aplicou multa pelo descumprimento da obrigação de fazer e determinou a intimação da executada para pagá-la em cinco dias, sob pena de prosseguimento dos atos expropriatórios; além de para cumprir a obrigação de fazer, sob pena de multa diária. Insurgência da executada. Sem razão. TCRA firmado em 2008 que já era uma nova oportunidade pelo não cumprimento do TCRA original datado de 2001. Vistoria técnica realizada em 2011 comprovando o não cumprimento. Decisão judicial proferida em 2019 dando nova oportunidade de cumprimento, sob pena de multa. Desídia. Multa devidamente aplicada. Acordo vigente há cerca de doze anos sem a executada comprovar o cumprimento. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2024059-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante TEREZA
VARICODA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), PAULO AYROSA E PAULO ALCIDES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024059-23.2020.8.26.0000 -Voto no 21412
2
Agravo de instrumento. Execução de obrigação de fazer. Decisão
interlocutória que aplicou multa pelo descumprimento da
obrigação de fazer e determinou a intimação da executada para
pagá-la em cinco dias, sob pena de prosseguimento dos atos
expropriatórios; além de para cumprir a obrigação de fazer, sob
pena de multa diária. Insurgência da executada. Sem razão. TCRA
firmado em 2008 que já era uma nova oportunidade pelo não
cumprimento do TCRA original datado de 2001. Vistoria técnica
realizada em 2011 comprovando o não cumprimento. Decisão
judicial proferida em 2019 dando nova oportunidade de
cumprimento, sob pena de multa. Desídia. Multa devidamente
aplicada. Acordo vigente há cerca de doze anos sem a executada
comprovar o cumprimento. Recurso desprovido.
VOTO No 21412
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Tereza
Varicoda em face da r. decisão (fls. 418 do processo de origem, digitalizada a
fls. 45) que, em execução de obrigação de fazer lastreada em TCRA movida
pelo Estado de São Paulo, aplicou a multa pelo descumprimento da obrigação
de fazer no valor de R$ 20.000,00 e determinou a intimação da executada
para pagar em 5 dias a referida quantia, sob pena de prosseguimento dos atos
expropriatórios, e para cumprir a obrigação de fazer, sob pena de multa diária
de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 500.000,00.
Irresignada, alega a agravante, em síntese, que: (A)
“Portanto, o prazo estipulado para o cumprimento da obrigação foi muito
exíguo e a Agravante não conseguiu cumprir todas as determinações
necessárias a tempo.”; (B) “Com isso, tem-se que aplicação da multa
anteriormente cominada e a cominação de nova multa, em patamar ainda
mais elevado, foge da finalidade do instituto, além de inviabilizar de vez o
cumprimento da obrigação pela Agravante, já que os recursos que serviriam
para a efetivação da compensação ambiental, deverá ser direcionado ao
pagamento das astreintes.”; (C) “Ressalte-se, ainda, que o valor da multa
aplicada/cominada supera, inclusive, o valor da obrigação principal. Isso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024059-23.2020.8.26.0000 -Voto no 21412
3
porque o TCRA é expresso ao dispor que o “valor da recuperação ambiental
para efeito de cobrança do título extrajudicial”é de R$ 12.835,18 (doze mil
oitocentos e trinta e cinco reais e dezoito centavos) 862,58 UFESPs (fls. 4 do
processo principal).”; e, (D) “Nenhum dos parâmetros está sendo observado,
já que, conforme dito, o valor da multa ultrapassa o valor da própria
obrigação; não foi fixado prazo razoável para o cumprimento voluntário, dados
os entraves opostos pelo próprio órgão ambiental; a capacidade econômica da
Agravante é reduzida e a resistência é involuntária; e há outras medidas aptas
a solucionar a questão, inclusive, mediante a cooperação da própria Agravada
a fim de mitigar seu próprio prejuízo, indicar outros meios de adimplemento e
evitar o enriquecimento sem causa.”. Por fim, requer a concessão do efeito
suspensivo ao recurso.
A fls. 51/52 o efeito suspensivo havia sido denegado. A
agravada interpôs embargos de declaração contra referida decisão (fls.
69/70), os quais foram acolhidos a fim de conceder o efeito suspensivo (fls.
72/74).
O agravado Estado de São Paulo apresentou contraminuta
(fls. 55/63), pugnando pelo não provimento do recurso.
A douta PGJ, através do Exmo. Dr. José Carlos Freitas,
opinou pelo não provimento do agravo (fls. 68).
FUNDAMENTAÇÃO:
Presentes os requisitos dos artigos 1016 e 1017 do NCPC,
recebo este recurso de agravo de instrumento.
Inicialmente, foi firmado o TCRA no 383/01 em 2001
visando regularizar um barramento na propriedade rural “Sítio Santo Antônio”.
Observa-se que, em 2008, um novo acordo foi firmado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024059-23.2020.8.26.0000 -Voto no 21412
4
TCRA no 22029/08, com o fim de realizar as obrigações não cumpridas no
primeiro. Em 2011, conforme vistoria técnica a fls. 17/27, a agravante plantou
apenas 152 mudas das 2.826 a que se comprometeu, o que motivou a
execução do processo principal.
Em
29.03.2019,
a
executada
foi
intimada
para
cumprimento das obrigações, sob pena de multa até o dia 20.05.2019.
Permaneceu silente, contudo.
Nota-se que o ajuste já completa cerca de doze anos e a
recorrente não se dignou a comprovar ao menos o adimplemento parcial do
TCRA.
Assim, a multa fixada é consentânea à recalcitrante
desídia da recorrente.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a análise
fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá como
prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados no
agravo de instrumento e na contraminuta, não sendo preciso transcrevê-los
aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral.
Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento desse
recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)